Tribunal: STF
Processo: HC 242041
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Alessandra Cristina Dias da Silva, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.098.477/PR, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. 



    Narram os autos que a paciente foi condenada como incursa nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime semiaberto. 



    Alega a defesa, em síntese, nesta impetração, possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta, mediante aplicação do princípio da insignificância, referindo-se ao furto de gêneros alimentícios avaliados em R$ 116,43. 



    Requer, ao final, “a concessão da ordem para reconhecer a incidência do princípio da insignificância e, consequentemente, ser a paciente absolvida em razão da atipicidade material da conduta.”



    Em 29/05/2024, em razão da multirreincidência específica da paciente, neguei seguimento ao writ. 



    Inconformada, a defesa deduziu agravo regimental, reiterando as razões apresentadas na exordial da impetração.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Tenho que o caso é de reconsideração da decisão agravada, ante a presença de flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial, assim entendeu, conforme voto do Ministro Relator no julgamento do agravo regimental:



    “Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, não identifico suficientes razões para alterar a conclusão da decisão impugnada, cujo teor transcrevo: 



    Na espécie, a ré multirreincidente específica foi acusada de haver subtraído de estabelecimento comercial gêneros alimentícios, avaliados em R$ 116,43, equivalentes a 11,14% do salário mínimo vigente na época dos fatos. Em que pese o valor relativamente reduzido dos bens furtados, a multirreincidência específica da acusada justifica o prosseguimento da atividade punitiva estatal. Por fim, destaco que, ‘a restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância’ (AgRg no HC n. 696.351/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., D Je 18/2/2022). (fl. 628)



     Ressalto que o agravante não apresentou novos argumentos em relação à incompatibilidade entre a multirreincidência específica e a bagatela no furto. 



    Com efeito, a constatação da reiteração delitiva específica da agente é informação relevante para avaliar a bagatela no furto, cuja análise não se limita ao valor dos gêneros alimentícios subtraídos, à sua eventual devolução ou ao porte econômico no estabelecimento comercial vítima. 



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 



    Dianto do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nada obstante as instâncias precedentes terem afastado a insignificância com base na multirreincidência específica da paciente, entendo-a possível no presente caso.



    É pacífica a compreensão da Corte no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    A meu ver é a hipótese dos autos, pois se trata da subtração de 1 (um) pacote de carne bovina avaliado em R$ 30,37 (trinta reais e trinta e sete centavos), 1 (um) pacote de carne bovina avaliado em R$ 43,00 (quarenta e três reais), 1 (um) pote de Nutella avaliado em R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e 1 (um) pacote de bacon avaliado em R$ 18,06 (dezoito reais e seis centavos), no total avaliados em R$ 116,43 (11% do salário-mínimo na época dos fatos - 08/06/2020), que foram restituídos à vítima.



    Assim, não demonstra elevado grau de ofensividade, presença de periculosidade social da ação, alto grau de reprovabilidade do comportamento ou expressiva lesão jurídica. 



    Ademais, a menção aos antecedentes da paciente não é, por si só, fundamento apto a obstaculizar o acolhimento da pretensão da defesa, porquanto os vetores objeto de análise para fins de aplicação do princípio da bagatela são todos de ordem objetiva.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem admitido o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, “ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente” (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020)



    A corroborar essa conclusão, reporto-me ao decidido no RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06.5.2020, em que anulada a condenação de réu reincidente, porque havia furtado um carrinho de mão, avaliado em vinte e dois reais.



    Ainda sob esse ângulo, acrescento os seguintes julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 163.611/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. O reconhecimento da majorante em razão do cometimento do furto em período noturno não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (RHC 153.694 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018; HC 136.896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2017). 5. Hipótese de furto de R$ 4,15 em moedas, uma garrafa de CocaCola, 290ml, duas garrafas de cerveja, 600ml, e uma garrafa de pinga marca 51, 1 litro, tudo avaliado em R$ 29,15, restituídos à vítima. 6. Agravo regimental desprovido, de modo a manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a atipicidade da conduta em razão da insignificância.” (HC 181.389-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020 – destaquei)



    “’HABEAS CORPUS’. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PACIENTE REINCIDENTE. PECULIARIDADE DO CASO. 1. Acolher o aspecto subjetivo como determinante para caracterização da contravenção penal equivale a criminalizar, em verdade, a condição pessoal e econômica do agente, e não fatos objetivos que causem relevante lesão a bens jurídicos importantes ao meio social (trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 583523). 2. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão pela subtração, na companhia de sua esposa, de uma calça infantil, avaliada em R$ 15,00. 3. Observados o reduzido valor do objeto subtraído e o fato de ter ocorrido a imediata restituição da calça à vítima, percebe-se de plano a desproporção grosseira entre a resposta punitiva e a lesão (ou ausência dela) causada pela conduta. 4. Ordem concedida.” (HC 118.688/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 21.11.2016 – destaquei)



    Cito, ainda, no mesmo sentido: HC 176.564/SP, DJe 01.02.2021; HC 171.037/SP, DJe 11.12.2020; HC 192.108/RO, DJe 07.12.2020; HC 160.084/MG, DJe 27.11.2020; HC 158.979/MG, DJe 26.11.2020 (todos de relatoria da Ministra Rosa Weber); HC 137.517/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.02.2018 e HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017.



    Com efeito, admitir condenação nos termos em que implementada pelas instâncias ordinárias revela-se desproporcional e não harmonizada com o direito penal do fato, tampouco com a jurisprudência atual desta Corte Superior.



    Com essas considerações, nos termos do art. 192, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedo a ordem para reconhecer a insignificância da conduta imputada à paciente Alessandra Cristina Dias da Silva e, por consequência, absolvê-la da prática do crime do art. 155, caput, do Código Penal, conforme consta nos autos do processo nº 0006478-70.2020.8.16.0044, 1ª Vara Criminal e Tribunal do Júri da Comarca de Apucarana/PR, restando prejudicado a análise do agravo regimental.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente